Tribunal: STF
Processo: ARE 1352937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL (…)”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexistência de afronta ao princípio da anterioridade a revogação do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS – que previa a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção –, uma vez que não se cuida de instituição nem majoração de tributo.



    Afirma-se que o Decreto 64.213/19 limitou-se a restabelecer a sistemática constitucional de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores. 



    Argumenta-se que essa norma estadual diz respeito à sistemática de apuração do ICMS e, ao restabelecer a disciplina “ordinária” prevista pelo constituinte ao cuidar do princípio da não cumulatividade, não pode ser equiparada à lei determinante da instituição ou da majoração de tributos. 



    Assevera-se que a possibilidade de manutenção dos créditos, instituída no RICMS, representa uma exceção à disciplina constitucional da matéria e, portanto, pode ser revogada pelo estado, de modo a restabelecer a sistemática de apuração.



    Sustenta-se que, caso se tratasse de um benefício fiscal concedido ao contribuinte, a possibilidade de preservação dos creditamentos escriturais de ICMS poderia ser revogada sem ofensa ao princípio da anterioridade porque revogação não corresponde à instituição ou majoração de tributo. 



    Aduz-se que, tendo em vista que a revogação prevista no Decreto 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, não se tratando de instituição ou majoração de tributo, não se pode cogitar de ofensa ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal nem de violação ao princípio da segurança jurídica. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Assim como a instituição de tributos e a fixação de suas alíquotas inserem-se na política econômica, mas devem observar os limites constitucionais do poder de tributar, igualmente deve ocorrer a submissão àqueles limites qualquer revisão ou revogação de benefício fiscal, sob pena de se esvaziar o comando e as balizas constitucionais.



    O Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo prevê a isenção do imposto (artigo 8º) sobre operações realizadas com os insumos agropecuários indicados no artigo 41 de seu Anexo I. No caso específico, o impetrante é produtor rural, com atividade de produção de ovos. No parágrafo 3º do aludido artigo 41, constou que ‘Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção’, o que beneficiava o autor. No entanto, foi editado o Decreto Estadual nº 64.213, de 30.04.2019, com as seguintes disposições: 



     (…)



    Como se vê, tal alteração representou aumento da carga tributária aos produtores, já que o impetrante teve redução em seus créditos para compensá-los com seus débitos de imposto, promovendo a majoração indireta e imediata do tributo, produzindo efeitos a partir de maio de 2019. Verifica-se, portanto, que, efetivamente, revogou-se benefício fiscal sem atentar-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a incidência da anterioridade anual, determinando o art. 150, III, “c”, que ambos sejam aplicados cumulativamente, de modo que, em regra, os tributos somente poderão ser cobrados no próximo exercício financeiro de sua instituição ou majoração, e, no mínimo, após 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, evitando-se, assim, desagradáveis surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano e prestigiando a segurança jurídica em matéria tributária. 



    Na mesma linha de raciocínio, a redução de benefício fiscal a implicar indiretamente em agravamento do encargo fiscal submete-se à observância do princípio da anterioridade, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF no julgamento da Medica Cautelar na ADI 2325/DF, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 23/09/2004, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJ 06-10-2006, segundo o qual:



    (…)



    Mais recentemente, o C. STF ratificou esse entendimento no julgamento do RE 564.225/RS, no sentido de que o afastamento da aplicação de decretos estaduais que teriam reduzido benefício fiscal norma que diminuiu a base de cálculo do ICMS implica, consequentemente, aumento indireto de tributo. Vale dizer, a redução de benefício fiscal vigente equipara-se a ‘aumento indireto de tributo’, avocando-se o princípio da anterioridade tributária, em homenagem ao conteúdo teleológico da garantia que proíbe os aumentos súbitos de encargo fiscal e privilegia o planejamento”. (eDOC 8, p. 8-9) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente